Tribunal: TJDFT
Processo: 0702872-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702872-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ AGRAVADO: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ, em face da decisão de ID 55390176, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ. Por meio da petição de ID 68974601, foi noticiado o falecimento da embargante, Maria do Socorro Oliveira Ferraz, ocorrido no dia 11/11/2024, conforme certidão de óbito de ID 68974602, o que impõe a suspensão do feito até a habilitação de seus sucessores. Nos termos do CPC: “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.” Assim, determino a suspensão do processo e a intimação dos sucessores da falecida para manifestarem interesse na sucessão processual e promovem a respectiva habilitação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, sob pena de extinção do processo e com a suspensão do feito, nos termos do art. 313 do CPC. Oficie-se à 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Inventário no 0749420-21.2024.8.07.0001, ID 217306584). Aguarde-se o prazo na secretaria. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator